Tribunal: STJ
Processo: 7038830-26.2020.8.22.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100323 - RO(2023/0354244-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: WILLAME SOARES LIMA - RO000949
AGRAVADO
: NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ODEBRECHT SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: CNO S.A
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
AGRAVADO
: CONSORCIO SANTO ANTONIO CIVIL
ADVOGADOS
: GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
DANIELA OLIVEIRA DOS PASSOS - SP272269
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CPC. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
ART. 1.022
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, a controvérsia não foi examinada de forma
satisfatória, razão pela qual é necessário o retorno dos autos à origem.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ce0a7452-2aa6-49fd-bc0a-021d55ccd930

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ce0a7452-2aa6-49fd-bc0a-021d55ccd930

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100323 - RO(2023/0354244-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: WILLAME SOARES LIMA - RO000949
AGRAVADO
: NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ODEBRECHT SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: CNO S.A
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
AGRAVADO
: CONSORCIO SANTO ANTONIO CIVIL
ADVOGADOS
: GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
DANIELA OLIVEIRA DOS PASSOS - SP272269
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CPC. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
ART. 1.022
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, a controvérsia não foi examinada de forma
satisfatória, razão pela qual é necessário o retorno dos autos à origem.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE RONDÔNIA da
decisão de fls.
que conheceu e deu provimento ao recurso especial para
705/708,
reconhecer vício de omissão, nos termos do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC), e anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o
retorno dos autos à origem para novo exame dos embargos de declaração.
A parte agravante sustenta que não houve omissão a ser sanada, porque o
Tribunal de Justiça de Rondônia teria se manifestado expressamente sobre a vedação
Documento eletrônico VDA55446470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:39
Código de Controle do Documento: d1b6ee4f-d5b4-47ca-ab62-a08599a4d75c

à
dos valores a título de diferencial de alíquota (DIFAL), com
restituição/compensação
base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.093 (fls. 719/720
).
Impugnação apresentada às fls. 725/730.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A decisão monocrática reconheceu a alegada omissão sob os seguintes
fundamentos (fl.706):
Na origem, cuida-se de mandado de segurança para afastar a
exigência do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) nas aquisições interestaduais por
consumidor final não contribuinte e reconhecer o direito de recuperar os
valores indevidamente recolhidos.
Assiste razão à parte recorrente.
A alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil tem por
art. 1.022
base suposta omissão do acórdão recorrido sobre o pedido de recuperação
dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à
impetração do mandado de segurança até seu trânsito em julgado,
devidamente atualizado, nos termos das Súmulas 213 e 461 do Superior
Tribunal de Justiça.
Constato que, apesar de provocado em duas oportunidades, por meio
do recurso de apelação às fls.
e dos embargos de declaração às fls.
502/514
o Tribunal de origem manteve-se silente sobre essa matéria.
570/574,
Para o Superior Tribunal de Justiça, presente algum dos vícios –
omissão, contradição ou obscuridade –, e apontada a violação do art. 1.022
do CPC no recurso especial, deve ser anulado o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem ao examinar os embargos de declaração lá opostos,
retornando-se os autos à origem para nova apreciação do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
presente algum dos vícios e apontada a violação ao
do CPC, deve ser
art. 1.022
anulado o acórdão proferido pelo Tribunal de origem que examinou os embargos de
declaração opostos, retornando-se os autos à origem para nova apreciação do recurso.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS
ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO
DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO
Documento eletrônico VDA55446470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:39
Código de Controle do Documento: d1b6ee4f-d5b4-47ca-ab62-a08599a4d75c

CASO CONCRETO.
EQUIVOCADA MANUTENÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisados
os argumentos apresentados em Agravo Interno, que poderiam levar o
julgamento a um resultado diverso do proclamado.
II - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por
meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra,
tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios
que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração
substancial do pronunciamento, como ocorre no caso.
III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de
excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão
embargado e a decisão monocrática, determinando, por conseguinte, o
retorno dos autos à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em
Recurso Especial.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Regina
AREsp n. 2.642.473/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
24/11/2025.
)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
§ 1o, I, DA
VIOLAÇÃO AO
ART. 19,
LEI 10.522/2002.
DO
OMISSÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS
ART. 1.022
CPC/2015.
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática agravada reconheceu a violação ao art. 1.022
do
uma vez que o acórdão recorrido não enfrentou de forma
CPC/2015,
satisfatória a questão relativa à aplicabilidade do
§ 1o, I, da
art. 19,
que afastaria a condenação em honorários advocatícios
Lei 10.522/2002,
nos casos em que a Fazenda Nacional reconhece a procedência do pedido
antes da sentença.
2. Embora o princípio da causalidade tenha sido corretamente aplicado
pela Corte a quo para condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de
honorários advocatícios, a análise da aplicabilidade do
§1o, I, da
art. 19,
é imprescindível para o deslinde da controvérsia,
Lei 10.522/2002
especialmente diante do reconhecimento administrativo do erro pela
Fazenda Nacional antes da prolação da sentença. A referida omissão,
portanto, compromete a adequada prestação jurisdicional e justifica o retorno
dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração, com
a devida análise da questão relativa ao ônus sucumbencial.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 2.125.976/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:39
Código de Controle do Documento: d1b6ee4f-d5b4-47ca-ab62-a08599a4d75c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.100.323 / RO
Número Registro: 2023/0354244-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70388302620208220001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : ODEBRECHT SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : CNO S.A
OUTRO NOME : CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
RECORRENTE : CONSORCIO SANTO ANTONIO CIVIL
ADVOGADOS
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
DANIELA OLIVEIRA DOS PASSOS - SP272269
RECORRIDO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : WILLAME SOARES LIMA - RO000949
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR -
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
Documento eletrônico VDA56084041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:22
Código de Controle do Documento: 1825bfb6-0ee0-4741-b33d-05d6a3a96da3

PROCURADOR : WILLAME SOARES LIMA - RO000949
AGRAVADO
: NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : ODEBRECHT SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: CNO S.A
OUTRO NOME : CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
AGRAVADO
: CONSORCIO SANTO ANTONIO CIVIL
ADVOGADOS
: GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
DANIELA OLIVEIRA DOS PASSOS - SP272269
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:22
Código de Controle do Documento: 1825bfb6-0ee0-4741-b33d-05d6a3a96da3